Tribunal: TJES
Processo: 5003331-63.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Overbooking
Data de julgamento: 2022-05-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003331-63.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: KAROLINY ZORDAN DOS SANTOS e outros (3)
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

Relator: DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CIA AÉREA. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VÔO. CANCELAMENTO. ALEGAÇÃO DE OCORRÊNCIA DE OVERBOOKING. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO. PEDIDO DE DANO MORAL
.
(1) SENTENÇA OBJURGADA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A DEMANDA
PARA CONDENAR A REQUERIDA EM DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$5.000,00, PARA CADA UM DOS AUTORES.
(2). RECURSO DA REQUERIDA PUGNANDO PELA REFORMA DA SENTENÇA, SOB ARGUMENTO DE READEQUAÇÃO DA MALHA AÉREA. (3).
CONTRARRAZÕES APRESENTADAS. (4)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. (5).
NO MÉRITO. A SENTENÇA DE PISO NÃO MERECE SER REFORMADA
. ATO ILÍCITO
. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA REQUERIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO VOO. NÃO COMPROVAÇÃO DE FORÇA MAIOR PARA O SUPOSTO CANCELAMENTO DOS VOOS CONTRATADOS PELOS AUTORES COM REDIRECIONAMENTO UNILATERAL DO HORÁRIO. (6)
SENTENÇA DE PISO REFORMADA, APENAS PARA MINORAR OS DANOS MORAIS PARA O
QUANTUM
QUE FIXO EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) PARA CADA UM DOS DEMANDANTES. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(7)
SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

BÁRBARA TRABA JESUS GUZZO

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.